Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703342-11.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO PARQUE INDUSTRIAL BSBDERIVADOS DE PETROLELO LTDA AGRAVADO: FL FLORESTAL ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA D E S P A C H O O documento de fl. 1 ID 14187764 não é hábil a comprovar o recolhimento do preparo pelo Agravante. Isto posto, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para trazer aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, sob pena de negativa de seguimento. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator